Tribunal: TJDFT
Processo: 0720103-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PROCESSAMENTO DO FEITO COM INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA PAGAMENTO. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. EXTINÇÃO PRECEDENTE DE PROCESSO IDÊNTICO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DO TÍTULO EXECUTIVO.
1. Sendo evidente que o segundo processo executivo foi instaurado pela parte agravada, mediante mera repetição da causa de pedir e do pedido deduzidos no feito precedente, que foi extinto por ausência do atributo da liquidez, há que ser acolhida a objeção para extingui-lo, sob pena de malferimento dos preceitos da segurança jurídica e da preclusão pro judicato.
2. Agravo de instrumento provido.